Tribunal: TJMT
Processo: 1013721-10.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013721-10.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EURIDES MARIA DA SILVA - CPF: 396.271.441-34 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT.

PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE.

ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
RETROATIVO. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO
LAUDO
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.

“
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"

(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013721-10.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrida(s):

Eurides Maria da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Com essas considerações, julgo
PROCEDENTES
os pedidos formulados pela reclamante em face do requerido (Município de Rondonópolis-MT), o que faço para:

a) declarar o direito da servidora ocupantes do cargo de
agente comunitário de saúde
em receber o adicional de insalubridade, nos termos do Laudo Técnico, em grau médio no percentual de 20%;

b) condenar o requerido a implantar à remuneração dos servidores o referido adicional de insalubridade, na forma do item anterior, no prazo de 30 (trinta) dias;

c) condenar o requerido a pagar a autora as parcelas retroativas do adicional de insalubridade, a partir da supressão (abril/2019) até a sua implementação, considerando os respectivos reflexos sobre verbas que integram a remuneração;

d) Os valores apurados deverão ser corrigidos segundo o IPCA-E, desde o vencimento, acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data da citação. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E) (TEMA 905 STJ)”

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora Recorrido, alega que exerce o cargo de Agente Comunitário de Saúde desde o ano de 2000, bem como que está exposto a Risco Biológico, tendo, portando direito à insalubridade de grau médio. Narra que o Município de Rondonópolis efetuou o corte do pagamento do referido adicional em 04/2019, em razão de laudo de insalubridade realizado de maneira unilateral, pela empresa MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eireli – EPP, no ano de 2019. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida que condenou o Município ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau médio, desde a sua supressão – 04/2019.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, no que diz respeito à condenação ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, porquanto tanto o STJ quanto o TJMT têm reiteradas decisões no sentido de que o adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração do Laudo Pericial.

Pois bem. No presente caso, o juiz “a quo” admitiu a utilização de prova emprestada dos autos do processo n. 1020630-73.2020.8.11.0003 ajuizado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, onde visava a “regularização” do pagamento do adicional de insalubridade, em grau médio ou o valor apurado por perito judicial, bem como o pagamento do retroativo, desde a supressão do pagamento (abril/2019), aos servidores indicados pelo sindicato, ocupantes dos cargos de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Saúde Ambiental.

A prova utilizada consiste na perícia técnica realizada pela perita nomeada pelo Juízo, a qual concluiu que as atividades submetidas à avaliação estão expostas aos agentes insalubres em grau médio:

“
Diante do estudo apresentado e no decorrer do laudo, as atividades desenvolvidas pelos Agente
s
Comunitário de Saúde da Família por esses terem contato com pacientes e com agentes patológicos de diversas doenças, e os Agente de Saúde Ambiental por manipularem produtos químicos para o controle de vetores, além da possível exposição a agentes biológicos. Conclui-se que as atividades foram classificadas como INSALUBRE DE GRAU MÉDIO (20%) em relação a radiação, produtos químicos e biológicos.
”

Em relação ao LTCAT como prova técnica para comprovar a existência/grau de insalubridade quando inexistente prova capaz de elidir a conclusão pericial, eis alguns julgados nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POEIRA RESPIRÁVEL. LTCAT.
Laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) é documento hábil a retratar as condições de trabalho, dispensando nova medição, ausente qualquer vício no citado documento
.

(TRT-4 - RO: 00012190620145040104, Data de Julgamento: 05/10/2016, 6a. Turma)

DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. LTCAT. 1 ? Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 ? Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Acórdão n.845357, 20140110592159ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3ª Turma). Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995), que é o destinatário da prova (20120110486340ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR). Preliminar que se rejeita. 3 ? Adicional de insalubridade.
Se o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) atesta a existência de risco ocupacional onde a servidora se encontra lotada, e nos autos não há indicação de que houve alterações das condições do ambiente laboral desde a sua lotação no órgão, é razoável admitir que a servidora continua a exercer atividade considerada insalubre e, portanto, faz jus ao adicional correspondente.
4 ? Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios, no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pelo recorrente. Sem custas, na forma do Decreto-lei 500/69. (TJ-DF - RI: 07007822420158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/08/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/09/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de insalubridade é devido desde a sua conclusão.

Logo, se foi comprovado o exercício de atividade insalubre pelo autor em 14/09/2022, data de conclusão do Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, desta conclusão surge o direito ao pagamento de adicional de insalubridade, não sendo lícito e nem razoável que o pagamento seja realizado em data anterior ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubridade exercida pelo Recorrido.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (grifei).

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO – ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
– PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - PAGAMENTO RETROATIVO A
DATA
DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO
LAUDO
PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ADEQUADO – APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – A Lei Municipal nº 29/2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de
insalubridade
. 2 - Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de
insalubridade
, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de
laudo
pericial judicial. 3 - A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de
insalubridade
está condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo
pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017). 4 - O valor fixado se mostra adequado, considerando a natureza e a ausência de complexidade da matéria aqui discutida que não apresentou maior complexidade de interpretação de teses jurídicas.
(N.U 0002823-92.2010.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO - INOCORRÊNCIA - PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE - ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é inepta a petição inicial, cujos pedidos decorrem clara e diretamente da interpretação lógico-sistemática da causa de pedir.
O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão
. A condenação contra a Fazenda Pública atrai aplicação do art. 20, §4º, do CPC, devendo a fixação do valor dos honorários advocatícios pautar-se pelos critérios de equidade e proporcionalidade.(N.U 0001884-87.2014.8.11.0003, Ap 2349/2015, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – PROFESSOR LICENCIADO EM PEDAGOGIA –
LAUDO
TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
EM GRAU MÉDIO (20%) EVIDENCIADO – ART. 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/1997 COM ALTERAÇÃO DA LC 94/2011 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO
LAUDO
ATÉ A
DATA
DE IMPLANTAÇÃO ADMINISTRATIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O
Laudo
Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar a existência e o grau de periculosidade a que estão submetidos os trabalhadores, assim, a partir da elaboração do
laudo
, urge ao reclamante o percebimento da verba.
(N.U 1004918-63.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.
INSALUBRIDADE
CONSTATADA POR MEIO DE PERÍCIA. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA CONCLUSÃO DO
LAUDO
PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO VENCIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O pagamento de adicional de
insalubridade
está condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a
data
de conclusão do
laudo
pericial.
“Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo
pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).
O Município Recorrente deve arcar com o pagamento dos honorários periciais, pois é o empregador público que foi totalmente vencido.
(N.U 0001720-57.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Ademais, ainda em relação aos autos n. 1020630-73.2020.8.11.0003, onde foi realizada a perícia judicial, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao apreciar a apelação interposta pelo Município de Rondonópolis, deu-lhe provimento para estabelecer que o pagamento do adicional de insalubridade seja a partir da realização da perícia técnica, a saber, 14/09/2022. Eis a ementa da decisão:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO – ADICIONAL DEVIDO – ARTIGO 70, DA LEI MUNICIPAL N.° 1.752/90 – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 70, da Lei Municipal n.° 1.752/90, é assegurado o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais de Rondonópolis, MT, de acordo com o grau de exposição aos agentes nocivos à saúde.

2. Reconhecidas, por prova pericial, as condições insalubres a que se encontram submetidos os servidores substituídos, classificadas em grau médio, mostra-se devido pagamento do adicional de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento inicial da carreira profissional.

3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018).

4. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

(N.U 1020630-73.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 17/08/2023)

Ante o exposto
, conheço o recurso,
dou-lhe provimento
e

determino que o pagamento de adicional de insalubridade seja a partir da data de
14/09/2022 (data do LTCAT).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024